Tribunal: TJDFT
Processo: 0706906-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706906-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Claudio Silva de Oliveira Agravados: Adevaldo Antônio de Oliveira e outros. D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Silva de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0717542-65.2021.8.07.0007, assim redigida: “Nos termos do art. 873 do CPC, a admissão de nova avaliação mostra-se possível nas hipóteses de erro ou dolo do avaliador, comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação e fundada dúvida ao valor atribuído, conforme se vê: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Inobstante, não se constata nenhuma dessas hipóteses, uma vez que o laudo de avaliação confeccionado pelo Oficial de Justiça (ID 178371987) configura-se em um estudo técnico, amplo e completo no qual o avaliador especificou com precisão o bem, com as suas características e o estado em que se encontra, inclusive com fotos, bem como o valor médio do bem baseado em outros imóveis em situações equivalentes e com as mesmas características do imóvel avaliando, no mesmo bairro e/ou em bairros vizinhos e similares. Outrossim, o fato de as avaliações particulares realizadas pelo executado (ID ns. 181543758, 181543759 e 181543762) terem apontado valor superior do bem, por si só, não é suficiente para desconstituir a avaliação realizada por Oficial de Justiça, mormente quando se verifica que o quantum não é discrepante, considerando a variação imobiliária, e sobretudo que o estudo foi bem menos aprofundado e discriminado. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO. ERRO OU VALOR INFERIOR. NÃO DEMONSTRADO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. 1. Nos termos do artigo 873 do CPC, nova avaliação somente pode ser determinada se restar comprovado, fundamentadamente, erro na avaliação ou dolo do avaliador, prova de majoração ou diminuição do valor do bem ou fundada dúvida do juiz quanto à primeira avaliação, o que não se demonstrou. 2. Revela-se desnecessária reavaliação de imóvel quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficial de justiça, dotado de fé pública, isento, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC). 3. Não comprovado os requisitos da configuração do bem de família atinentes à unicidade imobiliária e utilização como residência, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1794755, 07305003620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, rejeito a impugnação de ID 172142272 e homologo a avaliação realizada por Oficial de Justiça (ID 178371987), fixando em R$ 576.000,00 o valor do imóvel em questão. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, exercer a faculdade de adjudicar o bem imóvel, depositando a cota do executado, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da avaliação. Intimem-se”. (Grifos no original) O agravante afirma em suas razões recursais (Id. 56109538), que o valor de avaliação do bem imóvel objeto de penhora é consideravelmente inferior ao seu “valor de mercado”, e que essa circunstância deve ensejar o acolhimento da impugnação oferecida pelo recorrente na origem. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o seu subsequente provimento, para que seja redefinido o valor do bem imóvel em destaque. O recorrente está dispensado de recolher o valor alusivo ao preparo do recurso, pois foi concedida a gratuidade de justiça na origem. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto rejeitar a impugnação oferecida pelo devedor relativa ao valor de avaliação do bem imóvel objeto de penhora. No caso em deslinde não está devidamente demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente, pois, para examinar a correção do valor atribuído ao imóvel em destaque são necessárias a produção de elementos probatórios e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o Juízo de cognição sumária inerente à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Também não está satisfeito o requisito inerente à prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o agravante questiona apenas o valor atribuído ao imóvel, mas não há notícia de que tenha sido designada data para a venda do bem em hasta pública. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator